Tribunal: TJDFT
Processo: 0707182-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707182-94.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SÍLVIO EDUARDO MORAES TIECHER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. AFASTADA. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. SÚMULA 247 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE. Não há que se falar em inépcia recursal quando da análise dos argumentos expendidos pelo apelante pode-se deduzir o intuito de reformar a r. sentença. Os serviços que as instituições bancárias colocam à disposição dos clientes estão regidos pelo CDC, eis que se inserem no conceito consagrado no § 2o do art. 3o do referido diploma legal. A ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro (art. 700, I, do CPC). O comprovante de aberto de crédito direto ao consumidor, acompanhado de demonstrativo do débito, é documento hábil para o ajuizamento da ação monitória, uma vez que faz prova escrita do direito do autor, sem, contudo, possuir eficácia executiva, conforme entendimento consolidado no enunciado de súmula no 247 do Superior Tribunal de Justiça O c. Superior Tribunal de Justiça que, em regime de recurso repetitivo, pacificou o entendimento acerca da legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da MP n.o 1.963-17, atual MP n.o 2.170-36/01, quando expressamente pactuada. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 485, inciso VI, e 700, caput, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ausência de interesse de agir do recorrido, porquanto a ação monitória estaria desacompanhada do contrato original, no qual seria possível comprovar que a capitalização mensal de juros não se mostra expressa nem clara, sendo indevida a sua cobrança. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Aponta, ainda, dissídio interpretativo com julgado do STJ, no sentido de que o reconhecimento da abusividade da capitalização de juros descaracterizaria a mora. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais tidos por malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao invocado dissídio interpretativo quanto ao reconhecimento da capitalização mensal de juros para a descaracterização da mora, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 973.827/RS e 1046768/RS, de relatoria dos Ministros Luís Felipe Salomão e João Otávio Noronha (tema 247), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, concluíram que " A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso especial quanto a esse ponto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 485, inciso VI, e 700, caput, ambos do CPC, bem como ao respectivo dissídio interpretativo, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “In casu, quanto ao negócio jurídico apontado na inicial, BB Crédito Automático nr. 871857543, no valor total de R$ 290.111,15, da análise das provas acostadas aos autos pela instituição financeira, considero demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, de maneira a propiciar um juízo de probabilidade do direito da instituição financeira, o que é suficiente para o manejo da presente ação injuntiva. Isso porque o autor apresentou, na inicial, além comprovante de Crédito Direto ao Consumidor (Id 12664995), o extrato mensal do correntista (Id 12664997) e o demonstrativo do débito (Id 12665002), documentos que comprovam a disponibilização do crédito e a evolução da dívida. Assim, a demanda foi ajuizada com todos os documentos necessários para o reconhecimento da disponibilização de crédito ao apelado para movimentação de conta corrente e do respectivo montante devedor (...). Conforme comprovante de empréstimo/financiamento de Id 12664995, o crédito foi disponibilizado em 20/07/2016, bem como se encontram informadas expressamente as taxas efetivas de juros pré-fixadas aplicáveis (3,93% a.m e 58,81% a.a.), de forma que deve ser admitida a capitalização mensal de juros” (ID 13282897). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostadas aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Ademais, o recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos na decisão vergastada no sentido de que “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória” (ID 13282897). Com efeito, a Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Já decidiu o STJ que "A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027